Tribunal: STJ
Processo: 0016081-42.2007.4.03.6181
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2008102 - SP (2022
/0184517-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: A M N
ADVOGADOS
: LUIZ AUGUSTO SARTORI DE CASTRO - SP273157
LEONARDO LEAL PERET ANTUNES - SP257433
ÁTILA PIMENTA COELHO MACHADO - SP270981
MARIA CAROLINA DE MORAES FERREIRA - SP331087
LUNA PEREL HARARI - SP357651
IVAN GABRIEL ARAÚJO DE SOUZA - SP358105
FABIO NASCIMENTO RUIZ - SP359742
LUIZA DE OLIVEIRA PITTA GUERRA - SP357650
LUCIANA PADILLA GUARDIA - SP376472
LORENA OTERO - SP374981
PAULA STOCO DE OLIVEIRA - SP384608
GABRIEL BUSTAMANTE PIRES LEAL - RJ210588
ADHEMAR DE BARROS - SP409597
DEBORA BERTI MOREIRA - SP419220
GABRIELA CAMARGO CORREA - SP398773
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ART. 619 DO CPP.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO.
1. Em essência, a oposição de embargos de declaração almeja o
aprimoramento da prestação jurisdicional por meio da complementação de
julgado que se apresenta omisso, contraditório, ambíguo, obscuro ou com
erro material (art. 619 do CPP).
2. Na espécie, busca o embargante, por meio dos presentes embargos, que
esta Corte se manifeste sobre alegada violação de dispositivos
constitucionais (art. 5o, LIV e LV, e 93, IX, da CF).
3. Consoante disposto no art. 105 da Constituição Federal, o Superior
Tribunal de Justiça não é competente para se manifestar sobre suposta
violação de dispositivo constitucional, nem mesmo a título de
prequestionamento.
Documento eletrônico VDA50846048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/09/2025 09:49:23
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: acc873c9-2a97-4d43-ade5-411a25e3d036

4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
18/09/2025
24/09/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
25 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50846048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/09/2025 09:49:23
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: acc873c9-2a97-4d43-ade5-411a25e3d036

EDcl no AgRg nos EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2008102 - SP (2022
/0184517-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: A M N
ADVOGADOS
: LUIZ AUGUSTO SARTORI DE CASTRO - SP273157
LEONARDO LEAL PERET ANTUNES - SP257433
ÁTILA PIMENTA COELHO MACHADO - SP270981
MARIA CAROLINA DE MORAES FERREIRA - SP331087
LUNA PEREL HARARI - SP357651
IVAN GABRIEL ARAÚJO DE SOUZA - SP358105
FABIO NASCIMENTO RUIZ - SP359742
LUIZA DE OLIVEIRA PITTA GUERRA - SP357650
LUCIANA PADILLA GUARDIA - SP376472
LORENA OTERO - SP374981
PAULA STOCO DE OLIVEIRA - SP384608
GABRIEL BUSTAMANTE PIRES LEAL - RJ210588
ADHEMAR DE BARROS - SP409597
DEBORA BERTI MOREIRA - SP419220
GABRIELA CAMARGO CORREA - SP398773
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ART. 619 DO CPP.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO.
1. Em essência, a oposição de embargos de declaração almeja o
aprimoramento da prestação jurisdicional por meio da complementação de
julgado que se apresenta omisso, contraditório, ambíguo, obscuro ou com
erro material (art. 619 do CPP).
2. Na espécie, busca o embargante, por meio dos presentes embargos, que
esta Corte se manifeste sobre alegada violação de dispositivos
constitucionais (art. 5o, LIV e LV, e 93, IX, da CF).
3. Consoante disposto no art. 105 da Constituição Federal, o Superior
Tribunal de Justiça não é competente para se manifestar sobre suposta
violação de dispositivo constitucional, nem mesmo a título de
prequestionamento.
Documento eletrônico VDA49798980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/08/2025 06:23:48
Código de Controle do Documento: be981ccf-6086-4aef-941f-d21767502cde

4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
opõe embargos de declaração ao acórdão da Sexta Turma que
A M N
negou provimento ao agravo regimental por ele interposto, assim ementado (fl. 1.893):
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTS. 1o, I, E 12, I, DA LEI N. 8.137
/1990. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A, § 14, DO CPP.
RECUSA MINISTERIAL. PEDIDO DE REVISÃO. ENVIO OBRIGATÓRIO DOS
AUTOS AO ÓRGÃO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO SEM ANÁLISE DO
MÉRITO. CABIMENTO.
1. Não há como abrigar agravo regimental que não logra desconstituir os
fundamentos da decisão atacada.
2. Agravo regimental improvido.
Aduz o embargante, em suma, que há omissão no acórdão, pois, ao não
anular os atos processuais subsequentes à negativa de remessa dos autos ao órgão
superior do Ministério Público, a decisão teria violado os arts. 5o, LIV e LV, e 93, IX, da
Constituição Federal. Menciona que o objetivo dos embargos é instar o Tribunal a
apreciar a matéria sob o ângulo constitucional, para fins de prequestionamento (fls.
1.902/1.904).
Requer, ao final, sejam os presentes embargos de declaração conhecidos e
providos, a fim de sanar a omissão constante no r. acórdão publicado no último dia
, conferindo-se os efeitos decorrentes do necessário prequestionamento,
19/08/2025
(fl. 1.904).
especificamente quanto aos arts. 93, IX; 5o, LIV e LV da Constituição Federal
É o relatório.
VOTO
A pretensão não merece acolhida.
Os embargos de declaração constituem instrumento processual com o
escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema
cujo pronunciamento se impunha, ou ainda, de corrigir evidente erro material (art. 619
do CPP). Não têm caráter substitutivo ou infringente do julgado, mas, sim, integrativo
ou aclaratório.
Na espécie, como assevera o embargante, a finalidade da oposição destes
embargos é tão somente obter a manifestação expressa acerca de dispositivos
Documento eletrônico VDA49798980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/08/2025 06:23:48
Código de Controle do Documento: be981ccf-6086-4aef-941f-d21767502cde

constitucionais, mais precisamente os arts. 5o, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição
Federal, para fins de prequestionamento e consequente interposição de recurso
extraordinário.
Todavia, não cabe a esta Corte manifestar-se, em embargos de declaração,
ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivo da
Constituição Federal, consoante o disposto no art. 105, III, da Constituição Federal
(EDcl nos EDcl no AgRg no REsp n. 2.036.726/RS, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
,
10/6/2025
DJEN de
).
16/6/2025
Nem mesmo há falar em omissão no acórdão embargado. Isso porque a
Sexta Turma foi clara ao afirmar que a controvérsia se diferenciava dos precedentes
que anularam o processo, uma vez que a questão central era definir o direito da parte à
remessa dos autos ao órgão revisor do Ministério Público, e não um direito subjetivo ao
acordo em si. O acórdão concluiu que, ausente previsão legal para a suspensão da
ação penal, esta deveria prosseguir, mantendo-se os atos processuais hígidos até a
manifestação do órgão ministerial.
A simples discordância da parte com o resultado do julgamento não viabiliza
a oposição de embargos de declaração.
Contudo, é importante esclarecer que, embora a violação do art. 28-A, § 14,
do Código de Processo Penal (por analogia ao princípio do promotor natural) possa ser
considerada uma nulidade absoluta, tradicionalmente implicando prejuízo presumido, a
anulação de todos os atos processuais só deverá ser declarada se o órgão de revisão
do Ministério Público não mantiver a posição anterior adotada pelo membro do
Ministério Público na primeira instância, especialmente à luz da jurisprudência mais
recente do Supremo Tribunal Federal sobre o acordo de não persecução penal.
Digo, o reconhecimento de tal nulidade em sede de recurso especial deve
analisar cuidadosamente a extensão do vício e o impacto real nos atos processuais,
buscando anular apenas aqueles diretamente dependentes da nulidade e que, de fato,
geraram prejuízo à parte, ou que afetaram a validade do processo de forma insanável,
preservando, sempre que possível, os atos válidos e a efetividade da justiça,
ressalvada a imutabilidade da coisa julgada
.
pro reo
Logo, considerando as particularidades do caso, é indispensável, para a
declaração da extensão do vício, aguardar a manifestação do órgão de revisão do
Ministério Púbico, que poderá manter a posição institucional de negativa de propositura
do acordo de não persecução penal.
Documento eletrônico VDA49798980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/08/2025 06:23:48
Código de Controle do Documento: be981ccf-6086-4aef-941f-d21767502cde

Por esse motivo, o acórdão embargado, em atenção aos princípios da
eficiência, da economia processual e da razoável duração do processo, concluiu pela
manutenção da sentença condenatória e do acórdão que a confirmou até a
manifestação efetiva do órgão de revisão.
Em face do exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA49798980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/08/2025 06:23:48
Código de Controle do Documento: be981ccf-6086-4aef-941f-d21767502cde

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg nos EDcl no AgRg no REsp 2.008.102 / SP
Número Registro: 2022/0184517-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00160814220074036181 160814220074036181 200761810160816
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgRg nos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : A M N
ADVOGADOS
: LUIZ AUGUSTO SARTORI DE CASTRO - SP273157
LEONARDO LEAL PERET ANTUNES - SP257433
ÁTILA PIMENTA COELHO MACHADO - SP270981
MARIA CAROLINA DE MORAES FERREIRA - SP331087
LUNA PEREL HARARI - SP357651
IVAN GABRIEL ARAÚJO DE SOUZA - SP358105
FABIO NASCIMENTO RUIZ - SP359742
LUIZA DE OLIVEIRA PITTA GUERRA - SP357650
LUCIANA PADILLA GUARDIA - SP376472
LORENA OTERO - SP374981
PAULA STOCO DE OLIVEIRA - SP384608
GABRIEL BUSTAMANTE PIRES LEAL - RJ210588
ADHEMAR DE BARROS - SP409597
DEBORA BERTI MOREIRA - SP419220
GABRIELA CAMARGO CORREA - SP398773
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA50818487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:43:23
Código de Controle do Documento: 91a54a66-dc3b-4949-a758-7aa882f3a92d

CORRÉU
: N M
CORRÉU
: N M N
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : A M N
ADVOGADOS
: LUIZ AUGUSTO SARTORI DE CASTRO - SP273157
LEONARDO LEAL PERET ANTUNES - SP257433
ÁTILA PIMENTA COELHO MACHADO - SP270981
MARIA CAROLINA DE MORAES FERREIRA - SP331087
LUNA PEREL HARARI - SP357651
IVAN GABRIEL ARAÚJO DE SOUZA - SP358105
FABIO NASCIMENTO RUIZ - SP359742
LUIZA DE OLIVEIRA PITTA GUERRA - SP357650
LUCIANA PADILLA GUARDIA - SP376472
LORENA OTERO - SP374981
PAULA STOCO DE OLIVEIRA - SP384608
GABRIEL BUSTAMANTE PIRES LEAL - RJ210588
ADHEMAR DE BARROS - SP409597
DEBORA BERTI MOREIRA - SP419220
GABRIELA CAMARGO CORREA - SP398773
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
24/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50818487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:43:23
Código de Controle do Documento: 91a54a66-dc3b-4949-a758-7aa882f3a92d